Tribunal: STF
Processo: HC 214662
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Ademais, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. As instâncias de origem registraram a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, em razão de o paciente ter se mudado de endereço sem comunicação ao juízo, além de ter permanecido em local incerto e não sabido durante dois anos, após a concessão da ordem de habeas corpus por esta Corte de Justiça (HC n. 533.498/SC). 3. Agravo regimental não provido.” (eDOC.39)



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, por ausência de adequada fundamentação, haja vista que “o paciente em momento algum se furtou da aplicação da lei, mas apenas retornou à residência de sua família, onde foi inclusive facilmente localizado pelas autoridades.”



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, não antevejo ilegalidade na manutenção da ordem prisional imposta ao paciente, a qual foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, no seguintes termos:



    “No que toca a Jean Marcelo dos Santos, percebo que ele, solto, faz pouco caso da justiça ao não informar a este Juízo o seu atual paradeiro, frustrando, por vezes, o cumprimento de atos típicos do exercício jurisdicional. 



    Prosseguindo, se estão os demais denunciados submetidos a medidas cautelares e ele, ainda não, concluo que, por sequer ser conhecido o atual paradeiro de Jean Marcelo dos Santos, não seria o imputado capaz de observar as condicionantes de providências menos gravosas que a prisão preventiva. 



    De largada, presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que, caso permaneça solto, demonstrou que não medirá esforços para frustrar a aplicação da lei penal, porquanto, na primeira oportunidade que teve, ocultou-se como forma de burlar o sistema de justiça (art. 312 do CPP). O crime em questão tem pena máxima superior a quatro anos (art. 313 do CPP). 



    Como dito, o traço da contemporaneidade se mostra presente porque o denunciado evadiu-se do distrito da culpa para obstar a aplicação da lei penal a seu caso, despretigiando todo sistema de justiça e tratando como ínfima a gravosa conduta a si atribuída.” (decisão preventiva exarada pelo Juízo a quo)



    Assim, presente fundamentação idônea não há como reputar ilegal a manutenção do decreto prisional imposta ao paciente, a qual, ademais, é consentânea com a consolidada jurisprudência desta Corte, a qual em diversas oportunidades já asseverou que “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Finalmente, esclareço que “O acolhimento das alegações defensivas, no sentido de que a paciente não estaria se furtando à aplicação da lei penal, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. Até porque essas alegações foram recusadas pelas instâncias de origem.” (HC 159593 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 15.10.2018) 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente